Tribunal: TJDFT
Processo: 0705267-77.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, §1o, INCISO I DO CTB. LESÃO CORPORAL CULPOSA. ART. 303 DO CTB. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. AFASTAMENTO. REPARAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR MÍNIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Questão em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pelos crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
II – Questão em exame:
2. As questões em discussão consistem em: i) analisar as provas da autoria e materialidade do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor; ii) se estão configurados os maus antecedentes; iii) se estão presentes os requisitos para condenação à reparação por danos materiais e morais.
III – Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, sobretudo, pelos testemunhos firmes e coesos dos policiais militares, corroborados pelas declarações da vítima lesionada, além da prova pericial e documental contida nos autos, não há que falar em absolvição por ausência de provas.
4. No Direito Penal, não há compensação de culpas, ou seja, o erro ou a imprudência da vítima não reduz ou anula a culpa do réu. O condutor, ao estar embriagado e dirigir sem habilitação, violou regras fundamentais de cuidado, independentemente da ação da vítima.
5. As condenações definitivas decorrentes de crimes anteriores ao fato em apuração podem ser utilizadas para recrudescimento da pena-base para caracterizarem maus antecedentes desde que a condenação não tiver a pena extinta ou cumprida há longo lapso temporal.
6. A fixação de valor indenizatório mínimo por danos materiais e morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exigiria pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do artigo 3o do Código de Processo Penal combinado com o artigo 292, inciso V, do Código de Processo Civil/2015. Não indicado o valor pretendido, deve ser afastada a condenação à reparação dos danos.
IV – Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido